Tribunal: TJSP
Processo: 1043914-78.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - Ação de cancelamento contratual c/c indenizatória por danos materiais e morais - Contratação não provada, ainda que tenha admitido a ré o seu interesse inicial no ajuste - Débito inexigível, autorizando a repetição – Devolução determinada para valores não contratados – Prejuízo moral não evidenciado para pessoa jurídica - Sentença reformada para exclusão da

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - Ação de cancelamento contratual c/c indenizatória por danos materiais e morais - Contratação não provada, ainda que tenha admitido a ré o seu interesse inicial no ajuste - Débito inexigível, autorizando a repetição – Devolução determinada para valores não contratados – Prejuízo moral não evidenciado para pessoa jurídica - Sentença reformada para exclusão da condenação – Recurso provido, em parte.